Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703954-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA RECORRIDO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 18, INC. I, DA LEI N. 5.474/1968. APLICAÇÃO. PANDEMIA DO COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESOLUÇÃO N. 313/2020 DO CNJ. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. LEI No 14.010/2020. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O art. 189 do Código Civil preceitua que ocorrendo a violação de um direito surge para o seu titular uma pretensão, que deve ser exercitada no prazo estipulado pela lei, sob pena de incorrer na prescrição. 2. A duplicata é espécie de título de crédito que possui regulação específica na Lei n. 5.474/1968, que estabelece no seu art. 18, inc. I, a prescrição de 03 (três) anos para execução contra o sacado e avalistas, contados do vencimento do título. 3. O art. 924, inc. V, do CPC estabelece que a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução, sendo que o art. 921, inc. III e §§ seguintes, também do Código de Processo Civil, preveem como sucederá essa prescrição. Não localizados bens penhoráveis do devedor, suspenderá o processo pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional, quando decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início a fluência do prazo da prescrição intercorrente. 4. O § 4o do art. 921 do CPC foi alterado pela Lei n. 14.195 de 26/08/2021, essa alteração legislativa ocorreu após o ajuizamento da execução, em 20/02/2019. Logo, a inovação do dispositivo processual não alcança a presente causa por força da regra do art. 14 do CPC. 5. No caso em questão, a suspensão do processo, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, foi prorrogada no período compreendido entre 19/03/2020 e 30/04/2020 (suspensão dos prazos processuais pela Resolução n. 313/2020 do CNJ). Posteriormente, houve nova prorrogação, entre 10/06/2020 e 30/10/2020, conforme a regra do art. 3o, caput, da Lei n. 14.010/2020, 6. A configuração do fenômeno da prescrição intercorrente exige a ocorrência simultânea do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título executivo e a paralisação do processo por inércia do credor. Não transcorrido o prazo prescricional da espécie, afasta-se a prescrição intercorrente. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 206, §3o, inciso VIII, e 206-A, ambos do Código Civil, e 924, inciso V, do CPC, que as diligências infrutíferas não suspendem o curso do prazo prescricional, devendo esta ser reconhecida no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 206, §3o, inciso VIII, e 206-A, ambos do CC, e 924, inciso V, do CPC, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a pretendida prescrição intercorrente, fazendo constar, verbis: “Logo, a contagem da prescrição intercorrente de 03 anos, iniciou-se em 28/09/2021 e o seu final projetado para o dia 28/09/2024. Considerando que a sentença foi proferida no dia 01/02/2024 (ID 59077776), ocasião em restavam 7 meses e 27 dias para completar o ciclo da prescrição intercorrente de três anos. Sendo que a fluência desse prazo restante deverá ser contada, a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento deste recurso, período no qual, a parte Exequente deverá diligenciar para localizar bens do Executado passíveis de penhora, com o fim de impedir a consumação da prescrição intercorrente. Salienta-se que o fenômeno da prescrição intercorrente ocorre pela paralisação do processo ou de andamentos ineficazes na tramitação processual por incúria da parte exequente. Portanto, o processo não ficou paralisado por prazo superior a 03 (três) anos por incúria do Exequente, ora Apelante. Logo, não houve a incidência da prescrição intercorrente” (ID 60981459). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012